Tribunal: TJMT
Processo: 1000037-46.2021.8.11.9005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000037-46.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), VILSON PEDRO TISOTT - CPF: 495.537.200-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4369-92 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS –TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 ATENDIDOS PELO AUTOR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Estando presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, há que ser concedida a tutela de urgência para a retirada do nome do autor dos cadastros negativos em virtude de empréstimo não solicitado, cujo valor fora estornado/devolvido, sem que tenha sido utilizado pelo correntista, devidamente comprovado nos autos.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
VILSON PEDRO TISSOT
contra a decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Reparação de Danos Morais e Tutela in limine
ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.,
que indeferiu a liminar que visava a exclusão do nome do autor/agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

Em suma, esclarece o recorrente que em 02/08/2017 foi comunicado pelo gerente da agência que mantém conta corrente, que no dia 31/07/2017 havia sido liberado em sua conta corrente um empréstimo na modalidade de Crédito Direto ao Consumidor, no valor de R$ 152.066,00 (cento e cinquenta e dois mil e sessenta e seis reais), a ser pago em 60 parcelas de R$ 10.701,01 (dez mil setecentos e um reais e um centavo).

Aduz o agravante, ainda, que não realizou referido empréstimo perante o agravado e, por isso, de imediato, solicitou o cancelamento e o estorno do valor creditado, sendo este realizado em 02/08/2017.

Alega, no entanto, que em 21/09/2020, ao tentar realizar financiamento para safra de 2020/2021 em instituição bancária, foi surpreendido com a inscrição de seu nome perante aos órgãos de restrição ao crédito, em razão do atraso das prestações da Operação 8868155655 – Especial – Crédito automático de 31/07/2017, o que inviabiliza a sua atividade laboral.

Sustenta, também, que não há falar em débito que importe na anotação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, porquanto requisitou o estorno da operação financeira e não utilizou o valor disponibilizado, bem assim houve a quitação do empréstimo.

Após discorrer sobre a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito ou, alternativamente, sejam suspensos os efeitos da restrição ao crédito.

A liminar foi deferida (ID 77113484).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 78041961).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, o agravante ajuizou em desfavor do banco agravado Ação Declaratória de Inexistência de Débito, arguindo, em síntese, que foi liberado em sua conta corrente um empréstimo na modalidade de Crédito Direto ao Consumidor, no valor de R$ 152.066,00 (cento e cinquenta e dois mil e sessenta e seis reais), a ser pago em 60 parcelas de R$ 10.701,01 (dez mil setecentos e um reais e um centavo), em 31/07/2017, o qual defende que não realizou.

Aduziu em sua inicial, ainda, que providenciou a solicitação de cancelamento e o estorno do valor creditado, ocasião em que banco agravado realizou o devido estorno em 02/08/2017.

Contudo, informa que 21/09/2020, ao tentar realizar financiamento da safra 2020/2021, tomou conhecimento que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do atraso no pagamento das prestações da Operação 8868155655 – Especial – Crédito automático, a qual deveria ter sido cancelada pelo agravado BANCO DO BRASIL S/A.

Por fim, sustenta que não utilizou o valor disponibilizado em sua conta corrente e, ainda, que houve a quitação do empréstimo, conforme extrato juntados aos autos do processo eletrônico (ID 74279453 - Págs. 76/77), pugnando pelo deferimento da tutela de urgência, para a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

O magistrado
a quo
, por sua vez, indeferiu a tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre o agravante
VILSON PEDRO TISOTT.

Pois bem.

Na hipótese dos autos, cinge-se o recurso no pedido de retirada do nome do autor junto aos órgãos de proteção do crédito.

O artigo 300 do CPC/15 permite o deferimento da tutela de urgência, desde que estejam presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

Compulsando os autos, verifica-se a presença da probabilidade do direito invocado pelo autor/agravante, diante dos documentos apresentados, os quais evidenciam, ao menos por ora, a ausência de contratação do empréstimo pelo agravante.

Isso porque, consoante se observa do extrato de conta corrente de ID nº 74279453 - Pág. 76/77, comprovou o autor/agravante tanto a concessão do empréstimo no valor de R$ 152.066,00 em sua conta corrente no dia 31/07/2017 pelo requerido/agravado, quanto o estorno deste no dia 02/08/2017.

Outrossim, verifica-se que o agravante realizou reclamação no Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC, junto ao banco agravado em 02/08/2017, informando que possivelmente a Sra. TIARLE MAGDA DA SILVA, que foi casada com o agravante, poderia ter realizado o suposto empréstimo, via terminal telefônico, na modalidade crédito automático (transferência de dados ou de voz), vez que foi realizado por pessoa cadastrada junto à instituição bancária na qual constava somente seu nome e do agravante em função de serem casados anteriormente (conta conjunta) (ID 74271994 - Pág. 13).

No entanto, consta das razões recursais, que a Sra. TIARLE MAGDA DA SILVA deveria se abster de qualquer ato em conta bancária do agravante junto ao banco agravado, inclusive quanto ao Crédito Direto ao Consumidor, em razão de decisão proferida em 27/03/2017, nos autos de Divórcio Litigioso (feito nº 0006290-63.2016.8.21.0049 – 2ª Vara Cível da Comarca de Frederico Westphalen, no Estado do Rio Grande do Sul), conforme
decisum
no ID 74279452 - Pág. 59/60.

Por outro lado, a parte agravada não apresentou documentos para afastar as alegações vertidas nas razões do agravo, relativo ao suposto contrato de empréstimo efetuado pelo demandante.

Destarte, por ora, presente no caso, a relevância da fundamentação.

Quanto ao perigo de dano irreparável ou de difícil reparação decorre naturalmente dos prejuízos que advém de registros desabonatórios de restrição de crédito, mormente no caso do autor, visto que, por se tratar de agricultor encontra-se impossibilitado de contrair empréstimos para o plantio de sua lavora.

Nesse sentido:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – PRODUTO/SERVIÇO NÃO ADQUIRIDO PELA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANOS MORAIS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC – RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Em havendo falha na formalização do contrato de telefonia, o qual não foi solicitado pela consumidora,
e constatada a remessa indevida do nome da suposta devedora ao banco de dados negativo de crédito, aflora a obrigação indenizatória, em razão da imagem negativa que o registro provoca, tratando-se, portanto, de dano presumido.

De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser mantido o valor arbitrado que atendeu a tais critérios.
"
(TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 23999/2015, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 23/07/2015) (g.n.).

Ademais, não se verifica perigo de irreversibilidade da antecipação da tutela, pois o deferimento da medida não causa prejuízos imediatos à parte ré, que poderá realizar novo apontamento na hipótese de ser julgada improcedente a pretensão deduzida pela parte autora.

Com essas considerações, entendo que se mostram presentes os requisitos legais para a reforma do
decisum
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a decisão agravada e determinar ao BANCO DO BRASIL S/A que proceda a suspensão do nome do agravante de todos os cadastros restritivos de crédito, com relação do débito originário do contrato de empréstimo – Operação 886815655 – ESPECIAL – de 31/07/2017 no valor de R$ 152.066,00, no prazo de máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a trinta (30) dias, confirmando, por conseguinte, a liminar anteriormente deferida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021